Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-11.2017.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003471-11.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LADIR ESSER COLET - CPF: 042.325.829-08 (REPRESENTANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JULIANO STELLA - CPF: 503.682.060-68 (EMBARGADO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), ANGENOR LONGO COLET - CPF: 244.497.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO BABINSKI - CPF: 310.004.010-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003471-11.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: LADIR ESSER COLET

EMBARGADO: JULIANO STELLA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A reforma do julgado, com o provimento total das teses recursais, importa na inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003471-11.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: LADIR ESSER COLET

EMBARGADO: JULIANO STELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Ladir Esser Colet,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 32739972).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à inversão dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 33457483).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 33965980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003471-11.2017.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso porque, não se pronunciou quanto à inversão dos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 33457483).

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão assiste à ora embargante.

Com efeito, o Magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, razão pela qual condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 30013954).

Ocorre que, após análise do recurso, a embargante/apelante obteve êxito em sua pretensão recursal, com a reforma integral da sentença, logo, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

os embargos declaratórios, para inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020